Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-42.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808992-42.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0808992-42.2026.814.0000

REQUERENTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

REPRESENTANTES: MARIA ADRIANA ALBUQUERQUE, OAB/PA Nº 20.854 E GISELIA D. R. GOMES, OAB/PA Nº 13576-A

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI 11.343/06
)
.
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL.
NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR FUNDADA EM PROVAS ILÍCITAS, DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA.
IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO
BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DETIVERAM O ACUSADO.
NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Revisão Criminal interposta em favor de Antônio Wenderson da Silva Natividade contra Acórdão que manteve sua condenação à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. A defesa busca a absolvição por nulidade da busca pessoal e por insuficiência de provas.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a viabilidade da
absolvição do requerente em razão da ilegalidade da busca pessoal, ou por insuficiência de provas, estando a condenação baseada somente nos depoimentos dos policiais
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a abordagem da suspeita em posse de drogas, configurou as fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a abordagem quando verificada por diligências mínimas, constitui justa causa para a busca pessoal, não configurando violação de direitos.

5. A
revisão criminal
é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não funcionando como segunda apelação.

6. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, estando a condenação baseada somente nos depoimentos dos policiais, o agravante não apresentou novos argumentos ou fatos que pudessem alterar a decisão anterior, sendo as questões já apreciadas em recurso de apelação e não constatada ilegalidade manifestada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não se configura quando há provas robustas e independentes que confirmem a autoria delitiva; 2. A revisão criminal não permite a rediscussão de matérias já analisadas, com acuidade, nos mais diversos graus de jurisdição, pois não consiste numa segunda apelação, mas sim em instrumento que visa precipuamente desconstituir uma falha na prestação jurisdicional, nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 621 do CPP
.
”

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e nesta parte,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em dezenove de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão, proferido pela Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que manteve sua condenação nos autos do Processo nº 0800573-27.2022.814.0015, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Alegou o impetrante
(fls. 02/10, ID nº 35334985), em síntese, que a condenação é nula por estar fundada em provas ilícitas, decorrentes de abordagem policial realizada sem fundada suspeita, o que teria contaminado toda a persecução penal.

Sustenta ainda, inexistirem elementos suficientes de autoria e materialidade, diante da ausência de apreensão de droga com o acusado e da fragilidade probatória baseada apenas em depoimentos policiais, requerendo, assim, a declaração de nulidade do processo e, por conseguinte, a absolvição do requerente, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP.

Certidão de Trânsito em julgado constante à fl. 256, ID nº 35334986.

Nesta
Superior Instância
(fls. 276/278, ID nº 35555682), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
NÃO

CONHECIMENTO
da presente ação de revisão criminal, posto que a presente ação busca a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de nova prova.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

A defesa busca a desconstituição do julgado do recurso de apelação para que seja decretada a absolvição do requerente por entender que a condenação foi nula, em razão da abordagem policial basear-se somente em atitude suspeita, e, subsidiariamente, alega que a condenação fora baseada somente nos depoimentos dos policiais que detiveram o acusado.

Adianto que
não
acolho o pedido de nulidade em razão da busca pessoal ilegal, e
não conheço
quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

É cediço que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação que visa à desconstituição da coisa julgada quando a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário.

Conforme dispõe o art.
621
do
Código de Processo Penal
, as sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, transitadas em julgado, podem ser revistas nos seguintes casos: a) contrariedade ao texto expresso da lei penal; b) contrariedade à evidência dos autos; c) sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; d) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena ou, ainda, na hipótese de nulidade absoluta (art. 626, caput, do CPP).

Oportuno lembrar que o provimento jurisdicional transitado em julgado não pode ser modificado à vista da mera reapreciação ou de nova valoração da prova nele analisada.

Quanto ao pedido de Nulidade da busca pessoal, baseada somente em atitude suspeita, passo a me manifestar:

Adianto que
não
acolho o pedido suscitado, pois houve
justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 12,509g de cocaína e 87,107g de maconha, em poder do apelante, em via pública, decorreu do fato de que após ter avistado os policiais se evadiu do local. A droga foi encontrada no local onde ele se encontrava.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da gravidade da situação.

A abordagem policial foi plenamente amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que os policiais se depararam com situação de fundada suspeita.

O c. STF, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga
” (AgR no HC 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 02.10.2023).

Com efeito, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de Antônio Wenderson equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e §5º, o seguinte:

Art. 144
. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim, entendo que a busca pessoal ocorreu diante da fundada suspeita, haja vista que a conduta dos policiais se revelou plenamente compatível com os parâmetros legais. O réu ao avistar alguns policiais realizarem revista em indivíduos do outro lado da rua, se evadiu do local, sendo o entorpecente encontrado no local em que estava o acusado, não havendo outras pessoas no local.

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF - HC: 230232 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/10/2023 PUBLIC 09/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – TESES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, após abordagem veicular que resultou na apreensão de 15 invólucros de cocaína, com posterior localização de mais 28 porções da mesma substância em sua residência, mediante autorização de entrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a legalidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar, bem como a subsistência da prisão preventiva, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além do pleito de substituição da prisão por domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A abordagem pessoal decorreu de denúncia anônima mencionando detalhes sobre o veículo utilizado pelo paciente e sobre o destino da droga, e esta abordagem resultou numa primeira apreensão de 15 (quinze) "trouxinhas" de cocaína, tendo o paciente confessado aos policiais não apenas a finalidade comercial do entorpecente como também a existência de mais drogas em sua residência. 4. Com base naquelas informações, e já caracterizado o flagrante pelo crime de tráfico, os policiais deslocaram-se até a residência do paciente, onde ingressaram com autorização dele e realizaram uma segunda apreensão, de mais 28 "trouxinhas" de cocaína, resultando um total de 43 (quarenta e três) "trouxinhas" de cocaína, pesando 27g. 5. Caracterizado que estava o flagrante, e havendo confissão e admissão de mais drogas, estavam os policiais autorizados a adentrar na casa do paciente, sendo até desnecessária a autorização que ele teria dado. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1) A legalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar deve ser analisada à luz da dinâmica dos fatos, sendo lícito o ingresso na residência depois de caracterizado o crime de tráfico de drogas. (...)
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14059684520258120000 Três Lagoas, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 18/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2025).

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, por basear-se somente nos depoimentos dos policiais que detiveram o acusado, verifica-se que não estão presentes as condições de procedibilidade da ação, uma vez que a defesa não demonstrou a existência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
621
do
Código de Processo Penal
, mas sim o manifesto interesse em rediscutir questões já apreciadas pelo Juízo
ad quem.

Ressalte-se que o agravante não trouxe nenhum argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão anteriormente proferida, tendo as questões atinentes ao tema invocado sido ventiladas no corpo do acórdão ora atacado.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALMEJADA REANÁLISE DE TEMAS EXAUSTIVAMENTE APRECIADOS EM SEDE DE 1º E 2º GRAUS – IMPOSSIBILIDADE – PREFACIAL ACOLHIDA – REVISIONAL NÃO CONHECIDA
. I – A revisão criminal não permite a rediscussão de matérias já analisadas, com acuidade, nos mais diversos graus de jurisdição, pois não consiste numa segunda apelação, mas sim em instrumento que visa precipuamente desconstituir uma falha na prestação jurisdicional, nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 621 do CPP. A revisional, portanto, não comporta integral conhecimento, tendo em vista que a pretensão absolutória, a caracterização de minorante, bem como os critérios aplicados para a quantificação da reprimenda constituem-se de temas exaustivamente discutidos na sentença e em sede de recurso de apelação, tornando inviável sua reanálise, sobretudo à míngua de prova nova. II – Revisão criminal não conhecida.
(TJ-MS - Revisão Criminal: 14088212720258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 13/10/2025, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 14/10/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de Revisão Criminal. O agravante busca reconsideração da decisão monocrática, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação por associação para o tráfico. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão criminal diante da ausência de novos argumentos ou fatos que justifiquem a reconsideração da decisão. III. Razões de Decidir 3. A decisão impugnada está fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o descabimento de revisão criminal sem evidente desacerto da condenação. 4. O agravante não apresentou novos argumentos ou fatos que pudessem alterar a decisão anterior, sendo as questões já apreciadas e não constatada ilegalidade manifestada. IV. Dispositivo e teses 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível sem evidente desacerto da decisão condenatória. 2. A ausência de novos argumentos ou fatos impede a reconsideração da decisão. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg na RvCr 2 .706/PE, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme, Terceira Seção, j. 11/12/2014. STJ, AgRg no HC 418.217/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/03/2019. STJ, AgRg no HC 473.164/GO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 12/04/2018.
(TJ-SP - Agravo Interno Criminal: 22849626420258260000 Casa Branca, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 08/10/2025, 2º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2025).

Não se vislumbra, portanto, potencial afronta ao ordenamento jurídico, eventual contrariedade à evidência dos autos, alguma espécie de demonstração de que o édito condenatório se funda somente em depoimentos dos policiais que detiveram o acusado, especialmente porque a revisional não é instruída com novas provas capazes de demonstrarem o
error in judicando
, pois limita-se a ventilar teses e proposições já profundamente apreciadas, visando, sobre elas, obter nova interpretação.

Desta forma,
conheço em parte do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal.

É como voto.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026